Tribunal: TJDFT
Processo: 0724477-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Se requerido, o acordo entre as partes constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, devendo o sobrestamento perdurar durante o prazo concedido para cumprimento da obrigação pelo executado.

2. Apelação conhecida e provida.